Tribunal: CARF
Processo: 11080.724404/2013-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.724404/2013-99
ACÓRDÃO
2002-008.980 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GIZELE MARIA COSTI MOOJEN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2010
DEDUÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA EM BENEFÍCIO DE DEPENDENTE.
CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
Na hipótese de dependente com mais de 16 anos, a dedução à previdência
privada fica condicionada, ainda, ao recolhimento, em seu nome, de
contribuições para o regime geral de previdência social, observada a
contribuição mínima, ou, quando for o caso, para regime próprio de
previdência social dos servidores titulares de cargo efetivo da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.980 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724404/2013-99
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada para exigir da Recorrente Imposto
de Renda de Pessoa Física (IRPF) em razão de ter sido apurada:
 Omissão de rendimentos imobiliários, verificados pelo cruzamento de dados
de Declaração de informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB) do
Ano-Calendário 2009; e
 Dedução indevida de Previdência Privada e Fapi.
Após a oposição de impugnação, sobreveio o acórdão no 02-95.062 (fl. 390-396),
proferido pela 9a Turma da DRJ/BHE, que entendeu pela procedência parcial da impugnação, sem
ementa, que cancelou a infração de omissão de rendimento e reestabeleceu em parte a dedução
devida à previdência privada, conforme trechos abaixo destacados:

Em consulta à DIMOB, confirma-se que o valor de rendimentos de aluguéis
recebido pela contribuinte de pessoas físicas totalizou, excluída a comissão, o
valor de R$ 47.481,35. Esse mesmo valor foi informado pela contribuinte na
Declaração de Ajuste Anual no campo de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica tendo como fonte pagadora a mobiliária Auxiliadora Predial Ltda. Não há
informação de pagamentos por pessoas jurídicas à contribuinte na DIRF
apresentada pela imobiliária.
Em consulta às demais Declarações apresentadas pelo contribuinte, observa-se
que em alguns anos calendário a contribuinte informou rendimentos de alugueis
de pessoa física tendo como fonte pagadora a Administradora de Imóveis.
Constatado, desta forma, o equívoco no Declaração de Ajuste Anual relacionado
ao campo informado e já tendo sido declarado o valor lançado, cancela-se a
infração de omissão de rendimentos. (fl. 392)
(...)
Da análise dos autos, constata-se que o valor considerado como dedução da base
de cálculo do imposto na DIRPF/2010 da interessada, a título de contribuições a
previdência privada e Fapi, foi o valor de R$91.028,99 (fls. 90), ou seja, todo o
valor declarado foi deduzido no campo de previdência privada, visto que o limite
12% sobre os rendimentos tributáveis declarados é maior.
No termo de Recepção de documentos na Malha Fiscal em 18/12/2012, consta o
recebimento de documentos relacionados a previdência privada, mas não consta
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.980 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724404/2013-99
3
informação de conclusão da análise dos documentos nem consta que os
documentos juntados apresentam informações sobre os beneficiários do plano de
previdência.
A contribuinte anexou cópia do Informe emitido pela Caixa Vida e Previdência
(fl.35) e ainda cópia de boletos bancários que confirmam o valor dedutível de
R$42.319,68.
Foi apresentado também Certificado Individual emitido pela Caixa Vida e
Previdência que informa que a contribuinte é a participante do plano de
aposentadoria contratado em 30/05/2006. O documento apresenta beneficiários
dos recursos em caso de falecimento do cliente.
Os documentos juntados permitem o restabelecimento do valor de contribuições
dedutíveis acima informado.
A contribuinte também anexou Informe de Rendimentos do Brasilprev (fl.52) que
informa um total de contribuições pagas ao plano PGBL no valor de R$48.703,30
no ano de 2009.
No entanto, em relação a esta fonte pagadora deixou de apresentar a Proposta de
Inscrição ou documento que apresentasse a discriminação dos beneficiários do
plano de previdência, ou ainda que confirmasse que a contribuinte é a única
beneficiária dos benefícios contratados assemelhados ao da Previdência Social.
Tais documentos foram solicitados no Termo de Intimação durante procedimento
fiscal e conforme consta da motivação do lançamento.
Vale salientar que a autoridade lançadora pode solicitar documentos
comprobatórios das deduções pleiteadas que permitam verificar a conformidade
com a legislação, especialmente se são relativas ao próprio contribuinte ou aos
dependentes informados na DIRPF.
Deste modo, fica mantida a glosa de dedução de previdência privada e fapi no
valor de R$48.703,30. (fl. 394-395)

Cientificada em 25/09/2019 (fl. 418), a Recorrente interpôs em 08/10/2019 Recurso
Voluntário (fls. 443-447) em que apresenta a discriminação dos beneficiários do plano de
previdência que consistem em seus filhos e apresenta a proposta de inscrição (fl. 449).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.980 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724404/2013-99
4
Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os demais requisitos
de admissibilidade.
Conforme delimitado no relatório, trata-se de controvérsia acerca da dedutibilidade
de plano de previdência.
De acordo com o Informativo Perguntas e Resposta Imposto de Renda Pessoa Física
Exercício 2010, existiam requisitos a serem cumpridos para que fosse autorizada a dedução à
previdência complementar, abaixo transcritas:

Atenção: Contribuições para as entidades de previdência privada a partir de 1o de
janeiro de 2005:

1 - As deduções relativas às contribuições para entidades de previdência
complementar e sociedades seguradoras domiciliadas no País e destinadas a
custear benefícios complementares aos da Previdência Social, cujo ônus seja da
própria pessoa física, ficam condicionadas ao recolhimento, também, de
contribuições para o regime geral de previdência social ou, quando for o caso,
para regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargo efetivo
da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, observada a 127
contribuição mínima, e limitadas a 12% do total dos rendimentos computados na
determinação da base de cálculo do imposto devido na Declaração de Ajuste
Anual.

2 - O disposto no item 1 acima aplica-se, inclusive, às contribuições ao Fundo de
Aposentadoria Programada Individual (Fapi).

3 - Excetua-se da condição referida no item 1 acima o beneficiário de
aposentadoria ou pensão concedida por regime próprio de previdência ou pelo
regime geral de previdência social.

4 - Se o titular ou quotista for dependente do declarante, para a dedução das
contribuições aplicam-se ao declarante a condição e o limite acima referidos no
item 1.

5 - Na hipótese de dependente com mais de 16 anos, a dedução a que se refere o
caput fica condicionada, ainda, ao recolhimento, em seu nome, de contribuições
para o regime geral de previdência social, observada a contribuição mínima, ou,
quando for o caso, para regime próprio de previdência social dos servidores
titulares de cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.980 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724404/2013-99
5
Municípios. (Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, art. 11 e § 5o, com redação
dada pela Lei no 10.887, de 18 de junho de 2004, art. 13; Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, art. 61 e Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999 – Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/1999), art. 74, inciso II, § 2o);
Instrução Normativa SRF no 588, de 21 de dezembro de 2005, arts. 6o e 7o)

A DRJ manteve a glosa por entender que não seria possível identificar, pelos
documentos apresentados, o preenchimento dos requisitos acima delineados no tocante às
contribuições deduzidas a título de plano de PGBL pago à Brasilprev.
A Recorrente, em seu Recurso Voluntário, apresenta a proposta de inscrição e alega
que “comprovado na instrução do processo administrativo o propalado documento que discrimina
os beneficiários do plano de previdência que, importa salientar, são os dependentes da
Recorrente, o que evidencia não haver justo motivo para a glosa mantida indevidamente” (fl. 445).
Ocorre que entendo que o documento apresentado pela Recorrente não leva à
conclusão de que a glosa é indevida, como passo a demonstrar.
Veja-se que os beneficiários indicados na Proposta de Inscrição (fl. 449) são Ricardo
Costi Moojen, nascimento em 22/10/1980, e Daniel Costi Knijnik, nascimento em 15/10/1986.
Além disso, como destacado pela DRJ, na hipótese de os beneficiários dependentes
terem mais de 16 anos, para que tenha o direito à isenção da parcela é necessário que seja
apresentado comprovante de recolhimento da previdência oficial em nome deste. Verifica-se que
Ricardo e Daniel teriam, no Ano-Calendário 2009, 29 e 23 anos respectivamente e, para que fosse
válida a dedução, seria necessária a apresentação de comprovante de recolhimento em seu nome,
o que não ocorreu.
A apresentação de comprovante de recolhimento de previdência por parte do
dependente é requisito legal exigido para validar a dedução pleiteada, conforme reiteradamente
decidido pela jurisprudência do CARF, nos termos da ementa exemplificativa abaixo transcrita:

DEDUÇÃO.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
EM
BENEFÍCIO
DE
DEPENDENTE.
CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. Na hipótese de
dependente com mais de 16 anos, a dedução à previdência privada fica
condicionada, ainda, ao recolhimento, em seu nome, de contribuições para o
regime geral de previdência social, observada a contribuição mínima, ou, quando
for o caso, para regime próprio de previdência social dos servidores titulares de
cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
(Acórdão no 2001-000.642, proferido pela 1 Turma Extraordinária da 2a Seção na
sessão de julgamento de 28/10/2018, relatoria de Fernanda Melo Leal)

Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.980 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724404/2013-99
6
Assim, por não ter a Recorrente se manifestado sobre este ponto ou trazido
documento que comprove a qualidade de segurado dos dependentes, entendo que não é possível
validar a sua pretensão recursal.
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 476
DF CARF MF
Original